Tribunal: TJBA
Processo: 0043278-78.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0043278-78.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA, LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s):LUIZ RICARDO LEAL E SOUZA, ORLANDO DA MATA E SOUZA registrado(a) civilmente como ORLANDO DA MATA E SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CIVIL DURANTE CONFRONTO ENTRE POLICIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS DEVIDOS. PEDIDO DA PARTE AUTORA DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. PENSIONAMENTO DEVIDO. AJUSTES REALIZADOS, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS DE MORA. REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta em face do ESTADO DA BAHIA, em decorrência do falecimento de filho da autora, atingido por disparo de arma de fogo durante confronto entre policiais civis e militares que se confundiram mutuamente. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a responsabilidade do Estado pelos danos causados à genitora em decorrência do falecimento do filho durante operação policial equivocada; (ii) analisar o pedido de majoração do quantum indenizatório fixado a título de danos morais formulado pela parte autora e de minoração do valor, realizado pela parte ré; (iii) estabelecer os critérios para o pensionamento; e (iv) determinar os parâmetros de incidência dos juros moratórios em sede de remessa necessária. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil do Estado, no caso de morte de civil durante operação policial, é objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 4. O quantum indenizatório de R$ 60.000,00 fixado na origem mostra-se inadequado, considerando a gravidade do fato, suas consequências e a capacidade econômica das partes, sendo razoável sua majoração para R$ 100.000,00, em alinhamento com precedentes desta Corte. 5. O pensionamento é devido à genitora em valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos ou falecimento da beneficiária, o que ocorrer primeiro. 6. Em sede de remessa necessária, a incidência dos juros de mora deve ser modificada para observar os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, desde a data do evento danoso. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos parcialmente providos. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. Teses de julgamento: "1. É objetiva a responsabilidade civil do Estado por morte de civil atingido durante confronto entre policiais que se confundiram mutuamente, prescindindo da demonstração de culpa. 2. Em caso de morte de filho que contribuía para o sustento familiar, é devido o pensionamento à genitora no valor de 2/3 do salário-mínimo até a data em que a vítima completaria 25 anos, reduzindo-se para 1/3 até os 65 anos ou falecimento da beneficiária. 3. Os juros moratórios em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os índices da caderneta de poupança desde o evento danoso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 43, 186 e 927; Lei 9.494/97, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.132.866/SP; STJ, AgInt no REsp 1996009/MG. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso da apelação nº 0043278-78.1996.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, em que figuram, como apelantes e apelados, simultaneamente, o ESTADO DA BAHIA e MARIA ANTONIETA MENDES DOS ANJOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS APELOS e REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, pelas razões contidas no voto condutor.